Tribunal: TJES
Processo: 5002906-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002906-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR JOSE BOBBIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002906-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: VITOR JOSÉ BOBBIO

Advogados do(a) PACIENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

GUARDAS MUNICIPAIS. RECEPTAÇÃO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
.
ORDEM DENEGADA.

1. A
inda que os guardas municipais tenham adotado atividade investigativa na situação em análise
– o que, atualmente, revela-se possível pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal – houve a demonstração de que havia fundadas razões: o paciente estava mexendo nos fios elétricos do veículo com as portas abertas, bem como havia sinais de adulteração do chassi nos vidros do automóvel e na placa identificadora.

2.
O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002906-39.2024.8.08.0000

PACIENTE: VITOR JOSÉ BOBBIO

Advogados do(a) PACIENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VITOR JOSE BOBBIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo tombado sob nº 0008021-16.2023.8.08.0048, que negou pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180, c/c art. 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante do paciente ocorreu após atos investigativos realizados por guardas municipais, resultando na ilicitude das provas. Prosseguindo, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, possuindo o paciente condições pessoais favoráveis.

Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada ou a substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 7621192). Informações da autoridade coatora (ID 7708526). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7825078) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como já exposto, o paciente é investigado pela prática dos crimes previstos no art. 180, c/c art. 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal.

Desta feita, observa-se que fora imputada a prática de crime cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos de privativa liberdade, o que torna cabível a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, o impetrante alega a ilegalidade da atuação dos Guardas Municipais.

Consta dos autos que, no dia 23/11/2023, o paciente foi preso em flagrante, por volta das 17h19min, na Rua Mesquita, Nova Carapina I, Município de Serra, uma vez que foi flagrado conduzindo veículo automotor que sabia ser produto de furto/roubo e que possuía adulteração nos sinais identificadores.

Extrai-se dos autos que, em patrulhamento, Guardas Municipais avistaram dois indivíduos no interior do veículo VW/GOL, cor cinza, placa aparente OCL0F68, estando de portas abertas e mexendo nas fiações elétricas instaladas embaixo dos bancos do veículo.

Diante da fundada suspeita, os agentes da Guarda Municipal se aproximaram e constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração na placa veicular, nos caracteres e nas numerações registradas nos vidros: com lixamento e fora do padrão de fábrica.

Realizada a busca pessoal, a chave do veículo foi encontrada com o ora paciente. Após análise do veículo, perceberam outras diversas adulterações. Procedida busca na base de dados, verificaram que a placa verdadeira do automóvel é OVL0H08, com restrição de furto/roubo, registrado em 2021, conforme BU nº 45612856, momento em que o paciente foi preso em flagrante.

Inicialmente, quanto à tese de ilegalidade da conduta realizada pelos Guardas Municipais, registro que, recentemente, em sessão virtual realizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

O Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei nº 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

Nesse aspecto, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo necessário aplicá-lo ao caso concreto.

Nessa ordem de ideias,
ainda que os guardas municipais tenham adotado atividade investigativa na situação em análise
– o que, atualmente, revela-se possível pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal – houve a demonstração de que havia fundadas razões: o paciente estava mexendo nos fios elétricos do veículo com as portas abertas, bem como havia sinais de adulteração do chassi nos vidros do automóvel e na placa identificadora.

Deste modo, em uma análise superficial que se apresente em sede de
habeas corpus,
entendo que não há que se falar em ilegalidade da conduta ou mesmo ilicitude das provas.

Passo, então, ao exame dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Relembro que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da cópia do Auto de Prisão em Flagrante em anexo.

Em relação ao
periculum libertatis
, observo que há diversos registros de processos criminais anteriores em face do paciente, sendo
condenado
pela prática dos ilícitos previstos no art. 309 da Lei nº 9.503/97 e art. 311, do Código Penal (autos nº 0000136-63.2022.8.08.0022) e no art. nº 157, §2º, do Código Penal (art. 0001499-91.2015.8.08.0067), além de responder pela prática do ilícito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (autos nº 0000002-61.2023.808.0067).

Assim, sua liberdade se mostra temerária, uma vez que solto poderá reiterar a conduta delitiva.

Diante de todo o narrado, entendo que se mostra imperiosa a prisão preventiva do paciente, para salvaguardar a ordem pública, não sendo possível a substituição por medida cautelar diversa.

Por fim, insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)